Tribunal: TJSP
Processo: 1033268-50.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária aos segurados – Sub-rogação nos direitos dos segurados – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens dos segurados – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária aos segurados – Sub-rogação nos direitos dos segurados – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens dos segurados – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.089,90

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033268-50.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033268-50.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 8a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Herivelto Araujo Godoy
Apelante: Bradesco Auto/Re Cia de Seguros
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
- DANOS MATERIAIS Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou indenização securitária aos segurados Sub-
rogação nos direitos dos segurados Não comprovada a culpa
da Requerida pelo dano causado aos bens dos segurados
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA Autora comprovou
fato constitutivo de seu direito Requerida não infirmou a
prova Demonstrado o nexo de causalidade Caracterizado
o dano material RECURSO DA AUTORA PROVIDO,
para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$
3.089,90
Voto no 26166
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.469/476, prolatada pelo I. Magistrado Herivelto Araujo Godoy (em 30 de setembro de
2019), que julgou improcedente a “ação regressiva de ressarcimento”, condenando a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
(fixados em R$ 1.000,00). Anoto que atribuído à causa o valor de R$ 3.089,90.
Alega que comprovada a ocorrência de descargas elétricas nos
imóveis dos segurados, que comprovados os danos materiais e o nexo de causalidade, que a
Requerida tem responsabilidade objetiva pelos danos causados às unidades consumidoras,
que desnecessário o prévio pedido administrativo, que cabível a inversão do ônus da prova,
que aplicável a legislação consumerista e que não configurado o excludente de
responsabilidade. Pede o provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.480/491).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033268-50.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Contrarrazões a fls.497/515.
É a síntese.
Incontroverso que os sinistros ocorreram em 04 de novembro de
2017, quando danificados os bens do segurado Arnaldo Oliveira Dalmaso (fls.339), e em
24 de novembro de 2017, quando danificados os bens do segurado Eduardo Domiciano
Alves (fls.344).
A Autora alega, na petição inicial, que, nas datas indicadas, “devido
à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos
elétricos aos equipamentos do Segurado”, que “daí tratar-se o caso de responsabilidade
objetiva da Ré perante a Autora, subrogada nos direitos dos Segurados, cujos elementos
trazidos pela Requerente aos autos são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade
e o dano sofrido” e que realizado o pagamento do valor total de R$ 3.089,90 aos segurados,
e pede a condenação da Requerida ao ressarcimento de tal valor (fls.01/15).
A Requerida sustenta, na contestação, “a inexistência de qualquer
ocorrência ou interrupção nas instalações do segurado na data mencionada”, que “nada nos
autos demonstra cabalmente o nexo causal entre os danos nos equipamentos do segurado e
o fornecimento da energia elétrica pela ré, danos que, podem ter derivado inclusive de
defeito na rede interna do próprio estabelecimento do consumidor” (fls.363/405).
Assim, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados (se
houve oscilação da tensão elétrica nas datas dos eventos, e se presente o nexo de
causalidade entre a eventual oscilação da tensão elétrica e os danos causados aos bens dos
segurados), entendo que seria cabível a dilação probatória, com a produção de provas
pericial e testemunhal.
Porém, considerando que a Câmara entende majoritariamente que
desnecessária a produção de novas provas, passo a acompanhar o entendimento
majoritário.
Sendo assim, a Autora provou o fato constitutivo do seu direito
(artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil): apresentou as apólices de seguro
(fls.35/186), os laudos técnicos (em que consta que os equipamentos foram danificados
devido a “descarga elétrica (raio)” e “sobrecarga na rede elétrica”, quanto aos bens do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033268-50.2018.8.26.0114 -Voto no
4
segurado Arnaldo fls.333/337 , e que os equipamentos foram danificados devido a
“sobrecarga elétrica”, quanto aos bens do segurado Eduardo fls.338), os relatórios de
sinistro (fls.339/343 e fls.344/347) e o pagamento da indenização securitária (valor de R$
1.201,00 ao segurado Arnaldo fls.348 , e valor de R$ 1.888,90 ao segurado Eduardo
fls.349).
Assim, porque comprovada a ocorrência de raios na rede elétrica
que supria o imóvel do segurado Arnaldo, entendo que seria caso de exclusão da
responsabilidade civil da Requerida (concessionária de serviço público) que responde
objetivamente “tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o
nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público”, mas, por outro lado, a
responsabilidade objetiva não é revestida de caráter absoluto, sendo possível a exclusão da
responsabilidade civil do Estado (ou da empresa concessionária de serviço público), em
caso de incidência das excludentes da responsabilidade culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou força maior.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente que
a ocorrência de raios está intrinsecamente ligada ao risco da atividade da Requerida, passo
a acompanhar o entendimento majoritário.
Dessa maneira, cabia à Requerida infirmar a prova. Vale dizer, era
ônus da Requerida trazer a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da Autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) quanto à inexistência de
oscilação da tensão elétrica nas unidades consumidoras e quanto ao rompimento do nexo
de causalidade entre a eventual oscilação da tensão elétrica nas datas dos eventos e os
danos causados aos bens dos segurados , o que não ocorreu.
Assim, de rigor a condenação da Requerida ao pagamento do valor
de R$ 3.089,90, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Arcará, ainda, com as custas e despesas processuais e os honorários
advocatícios do patrono da Autora, fixados em R$ 1.000,00, ante a natureza da causa e o
trabalho desempenhado pelo patrono da Autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033268-50.2018.8.26.0114 -Voto no
5
a ação, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.089,90 (três mil e
oitenta e nove reais, e noventa centavos), com correção monetária desde os desembolsos e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora, fixados em R$ 1.000,00
(um mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator